Tribunal: TJDFT
Processo: 0703684-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PAGAMENTO. PENHORA DE VALORES. BACENJUD. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE BLOQUEIO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO. SALDO. INEXISTÊNCIA.
1. O ato judicial que materializa a extinção do cumprimento de sentença em razão do pagamento ostenta natureza jurídica de sentença, sendo recorrível por meio de apelação Cível, conforme preveem os artigos 203, §1o, 925 e 1.009 do Diploma Processual Civil.
2. Se os documentos acostados aos autos, sobretudo o “recibo de protocolamento de desdobramento de bloqueio de valores” e o “detalhamento da ordem judicial de desdobramento de bloqueio de valores” comprovam, de forma inequívoca, que foram bloqueados, via BACENJUD, apenas valores incontroversos e suficientes para pagamento do débito com a integral satisfação do crédito por parte do exequente, procedendo-se o desbloqueio do saldo remanescente, não há que se falar em excesso de execução.
3. Deve ser mantida a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, uma vez verificada a satisfação da obrigação e a inexistência de valores a serem restituídos.
4. Recurso conhecido e improvido.